Tribunal: TJES
Processo: 5001735-34.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001735-34.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON RODRIGUES MOTA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assitência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO TERCEIRO RECEBEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente foi vítima de golpe financeiro no valor de R$ 13.470,26 ao realizar transferências voluntárias via PIX para conta de terceiro, acreditando estar quitando débitos bancários por instrução de supostos prepostos de instituição financeira. A sentença condenou apenas o beneficiário do crédito à restituição do montante, afastando a responsabilidade das instituições financeiras e o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária e objetiva das instituições financeiras envolvidas na operação de transferência via PIX, decorrente de suposta falha no dever de segurança e monitoramento de transações atípicas. Discute-se ainda a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva, é afastada quando configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No caso, o autor efetuou as transações mediante uso de senhas e dispositivos de segurança pessoais, sem prova de invasão sistêmica ou falha nos serviços bancários. 4. A ausência de provas mínimas de que as instruções de pagamento partiram de canais oficiais das rés impede o reconhecimento do nexo causal. 5. O beneficiário do depósito não comprovou causa legítima para o recebimento do valor, caracterizando enriquecimento sem causa passível de restituição integral. 6. O dano moral não se presume quando o prejuízo decorre de conduta imprudente do próprio consumidor ao transacionar com terceiros desconhecidos fora do ambiente bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo prova de falha na segurança do sistema bancário e demonstrado que a transferência via PIX foi realizada voluntariamente pelo consumidor mediante autenticação pessoal, configura-se a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade das instituições financeiras. 2. A restituição de valores transferidos em contexto de fraude deve recair sobre o beneficiário direto do crédito que não demonstre causa jurídica para o recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º, II; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 884 e 944; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.124.423-SP.

RELATÓRIO.

1. Jackson Rodrigues Mota ajuizou ação de indenização alegando ter sido vítima de golpe após contratar empréstimo com a ré Facta Financeira. Sustenta que recebeu instruções via WhatsApp para realizar dois pagamentos via PIX, nos valores de R$ 4.737,64 e R$ 8.732,62, destinados a Julio Cesar Gentil Tavares Filho, sob a promessa de que os valores seriam utilizados para quitação de débitos anteriores. Requereu a restituição do valor total de R$ 13.470,26 e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos apenas para condenar o réu Julio Cesar Gentil Tavares Filho à restituição do valor integral por enriquecimento sem causa.

3. O autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade solidária dos bancos. Argumenta que houve falha na prestação do serviço por ausência de monitoramento de transações atípicas e que as instituições reconheceram o erro administrativamente via Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas não efetivaram o estorno.

VOTO.

4. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros. Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade dos bancos seja objetiva por fortuito interno conforme a Súmula 479 do STJ, tal dever de indenizar é afastado quando o evento decorre de culpa exclusiva do consumidor.

5. No presente caso, o autor realizou as transferências voluntariamente, utilizando seus dispositivos e senhas pessoais, sem que houvesse invasão de conta ou vício no sistema de segurança bancário.

6. A alegação de que houve instrução por prepostos das rés não veio acompanhada de prova mínima, como capturas de tela das conversas de WhatsApp mencionadas na inicial. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo de suas alegações.

7. Quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), a prova documental demonstra que as instituições iniciaram o procedimento administrativo mas a devolução não foi concluída por ausência de saldo na conta do destinatário. Tal fato não implica reconhecimento de culpa pelas rés, mas sim o cumprimento das normas regulamentares do Banco Central para tentativa de recuperação de valores. Conforme prova documental acostada aos autos, o sistema de segurança foi acionado e logrou êxito na recuperação parcial de valores que ainda se encontravam na conta do destinatário, os quais foram devidamente estornados ao autor.

8. A condenação de Julio Cesar Gentil Tavares Filho à restituição do montante é correta, visto que ele recebeu o crédito sem justa causa e não apresentou defesa que justificasse a retenção do numerário. O dano moral foi corretamente afastado pois o transtorno decorreu da conduta imprudente da própria vítima ao realizar pagamentos a terceiros estranhos à relação contratual original.

DISPOSITIVO.

9. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

10. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)